Tribunal: TJMT
Processo: 1003762-08.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003762-08.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[L. G. R. D. S. - CPF: 061.150.411-12 (APELANTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), JEAN CARLOS DE SOUZA SANTOS - CPF: 048.070.231-44 (APELANTE), ERCY ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 503.386.091-72 (APELANTE), CRISTIANA ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 938.767.931-49 (APELANTE), JEFFERSON ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 712.822.201-44 (APELANTE), CLEUSDETE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 985.186.581-87 (APELANTE), JOANICE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 019.142.541-98 (APELANTE), ALYSSON GUEDES ZOLI DELAZARI - CPF: 019.543.911-29 (APELADO), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), LORENA RODRIGUES BECHTEL SOLER - CPF: 008.778.391-66 (ADVOGADO), EVERTHON GUEDES ZOLI DELAZARI - CPF: 003.080.041-24 (APELADO), PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER - CPF: 432.421.111-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA MARIA GUEDES ZOLI - CPF: 230.094.541-04 (APELADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ALYSSON GUEDES ZOLI DELAZARI - CPF: 019.543.911-29 (APELANTE), ANA MARIA GUEDES ZOLI - CPF: 230.094.541-04 (APELANTE), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), EVERTHON GUEDES ZOLI DELAZARI - CPF: 003.080.041-24 (APELANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), LORENA RODRIGUES BECHTEL SOLER - CPF: 008.778.391-66 (ADVOGADO), PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER - CPF: 432.421.111-68 (ADVOGADO), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), CLEUSDETE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 985.186.581-87 (APELADO), CRISTIANA ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 938.767.931-49 (APELADO), ERCY ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 503.386.091-72 (APELADO), JEAN CARLOS DE SOUZA SANTOS - CPF: 048.070.231-44 (APELADO), JEFFERSON ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 712.822.201-44 (APELADO), JOANICE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 019.142.541-98 (APELADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), L. G. R. D. S. - CPF: 061.150.411-12 (APELADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO DA VÍTIMA – PRELIMINAR DE NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEMANDADOS – PARCIALMENTE AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MÉRITO – BASE DE CÁLCULO DO PENSIONAMENTO – 2/3 DA RENDA LÍQUIDA PERCEBIDA PELA FALECIDA – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – DESCABIMENTO – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – VIABILIDADE – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL INDEVIDA –
QUANTUM
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SUPORTADO INTEGRALMENTE PELOS DEMANDADOS –
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO
.

Frustrada a localização da parte demandada para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

Em conformidade com o parecer da Promotoria de Justiça Criminal apresentado nos autos do processo crime que apurou a conduta do demandado, em decorrência de denúncia de homicídio culposo, forçoso reconhecer a legitimidade passiva de Alysson Guedes Zoli Delazari para responder pelos danos indenizatórios pleiteados pelos autores.

A determinação de pagamento de pensão indenizatória em parcela única é uma faculdade do julgador, conforme dispõe o parágrafo único do art. 950 do Código Civil. Em contrapartida, é possível que o pagamento mensal seja condicionado à constituição de capital, nos termos do art. 533 do CPC.

Apesar de os danos morais serem atribuídos para tentar aplacar a dor daquele que perdeu um ente querido, não há como se afastar dos princípios aplicáveis à espécie, representados pela razoabilidade e proporcionalidade, pelo qual não merece a majoração pretendida.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003762-08.2017.8.11.0041

APELANTES:

L. G. R. D. S. E OUTROS, E EVERTHON GUEDES ZOLI DELAZARI

APELADOS:

OS MESMOS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
L. G. R. D. S.
,
JEAN CARLOS DE SOUZA SANTOS
,
ERCY ALMEIDA RODRIGUES
,
CRISTIANA ALMEIDA RODRIGUES
,
JEFFERSON ALMEIDA RODRIGUES
,
CLEUSDETE ALMEIDA RODRIGUES
e
JOANICE ALMEIDA RODRIGUES
(requerentes)
e por
EVERTHON GUEDES ZOLI DELAZARI (requeridos)
contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais
n. 1003762-08.2017.8.11.0041
,
que reconheceu a ilegitimidade passiva dos requeridos ALYSSON GUEDES ZOLI DELAZARI e ANA MARIA GUEDES ZOLI, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com lastro no artigo 485, VI do CPC, em relação aos mesmos; e no mérito propriamente dito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido
Everthon Guedes Zoli Delazari ao pagamento dos
danos materiais
, no importe de
R$3.640,79
(três mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e nove centavos) em favor de Cristiana Almeida Rodrigues, acrescido de correção monetária (INPC), a partir do desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação;
danos morais
, no valor de
R$20.000,00
(vinte mil reais), cada um, para os autores Luann Gustavo Rodrigues de Souza, Jean Carlos E. Souza Santos e Ercy Almeida Rodriguês; e de
R$5.000,00
(cinco mil reais) para cada irmão – Cristiana Almeida Rodrigues, Jefferson Almeida Rodriguês, Cleusdete Almeida Rodriguês e Joanice Almeida Rodriguês, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir do presente
decisum
; pagamento de
pensão mensal
em favor de L. G. R. D. S. e Jean Carlos de Souza Santos, no valor equivalente à 2/3 (dois terços) do salário recebido pela vítima antes do acidente (R$990,00), desde a data do evento danoso (morte) até a data em que a vítima completaria 70 (setenta) anos de idade ou até a morte do beneficiário, o que ocorrer primeiro, ressalvando, quanto ao filho, que o pagamento se dê até os seus 25 (vinte e cinco) anos de idade completos. Observando-se, ainda, o direito de acrescer, caso o filho atinja a idade supra ou, antes, a viúva venha falecer.

Em embargos de declaração, reconhece-se que não era caso de acolhimento do pleito de pagamento único da pensão mensal, de forma que deferiu o pensionamento mês a mês.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa em relação aos autores por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

Os
autores-apelantes
, em suas razões recursais, pugnam pelo reconhecimento da legitimidade passiva de ANA MARIA GUEDES ZOLI, em razão de constar na apólice do seguro como a condutora do veículo, e por constar provas nos autos ser ela a proprietária de fato do veículo envolvido no acidente, e também de ALYSSON GUEDES ZOLI DELAZARI porque ele que conduzia o veículo quando ocorreu o acidente, conforme termo de acareação obtido pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito e também porque constou em seu interrogatório a confissão da autoria delitiva.

Ressaltam que, posteriormente ao ocorrido, “KENNEDY MAX VELHO” veio a falecer (carona no veículo), de modo que ficou confortável ao Alysson colocar a culpa no morto.

Assim, requerem o reconhecimento da legitimidade passiva dos requeridos, “
com a consequente condenação SOLIDÁRIA destes ao pagamento de todas as verbas elencadas na r. sentença
” (sic).

Por outro lado, afirmam acerca da necessidade de fixar o pensionamento mensal conforme a renda recebida pela falecida, “
tais como comissões, DSR sobre comissões, adicional de periculosidade, adicional noturno e horas extras, verbas estas que eram percebidas mensalmente pela vítima e que compunham a sua remuneração
” (sic), de forma que entendem que deve ser fixado a base de cálculo do pensionamento mensal em R$1.852,99 (mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos) ou ainda sobre a remuneração líquida de R$1.672,24 (mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

Salientam que o pagamento do pensionamento mensal deve ser realizado em parcela única, nos termos do artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, haja vista que o pagamento mensal ocasionará em prejuízo de ordem material aos apelantes, haja vista que o apelado EVERTHON foi citado por edital.

Defendem acerca da necessidade de majorar o dano moral, tendo em vista que na época dos fatos a falecida “
contava com apenas 26 (vinte e seis) anos de idade. Além disto, a vítima deixou um filho, companheiro, mãe e irmãos, de modo que todos ficaram desamparados com a partida abrupta da vítima
” (sic).

Descrevem que “
conforme se extrai do termo de interrogação de seu primo, o Sr. JOSÉ FERNANDO GUEDES ALBERNAZ”, o Sr. Alysson “já havia se envolvido em outros 09 (nove) acidentes de trânsito, fato este informado à autoridade policial por pessoa de seu círculo social, estando evidente, portanto, a recalcitrância
” (sic).

Ressaltam que “
indenização extrapatrimonial, nos moldes em que fora fixado na origem, não se mostra suficiente para coibir os nefastos
” (sic).

Assim sendo, requerem que seja reformada a r. sentença para reconhecer a legitimidade passiva dos requeridos, adequar o pensionamento mensal à renda auferida pela falecida, cujo pagamento almejam que seja realizado de uma única vez, e ainda que o dano moral seja majorado, e no final, que a sucumbência seja integralmente suportada pelos demandados (Id. 166737800).

Por sua vez,
EVERTHON GUEDES ZOLI DELAZARI
também apresentou recurso, requerendo inicialmente o deferimento da justiça gratuita.

No mais, pugna pela nulidade da citação por edital, pois as citações retornarem infrutíferas (desconhecido), e não foi realizada nenhuma citação por Oficial de Justiça e nem diligenciado ofícios aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para verificar nos cadastros a existência de endereço atualizado do apelante. Pede, assim, o provimento do apelo, para que seja reconhecida a nulidade da sentença (Id. 166737802).

Os requerentes apresentaram contrarrazões ao recurso do requerido (Id. 166737806).

A HDI seguros não opôs óbice à apelação oposta pelo réu (Id. 166737808).

O requerido Everton não apresentou contrarrazões, consoante certificado em 26/04/2023 (Id. 183935365).

Os autores são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 167570158).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifesta-se pelo desprovimento de ambos os recursos (Id. 193528197).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
indefiro
o benefício da assistência judiciária postulada por EVERTHON GUEDES ZOLI DELAZARI, haja vista que mesmo não cuidou de carrear aos autos qualquer documentação que comprove a sua hipossuficiência financeira.

Cinge-se dos autos que
L. G. R. D. S., JEAN CARLOS DE SOUZA SANTOS, ERCY ALMEIDA RODRIGUES, CRISTIANA ALMEIDA RODRIGUES, JEFFERSON ALMEIDA RODRIGUES, CLEUSDETE ALMEIDA RODRIGUES
e
JOANICE ALMEIDA RODRIGUES
propuseram ação indenizatória por danos morais e materiais em desfavor de
ALYSSON GUEDES ZOLI DELAZARI, EVERTHON GUEDES ZOLI DELAZARI, ANA MARIA GUEDES ZOLI
e
HDI SEGUROS S/A
, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 21/06/2015 com a Sra. JANAÍNA SILVA RODRIGUES, que a levou a óbito no local.

A dinâmica do acidente ocorreu em Cuiabá quando a Sra. Janaina subia a Av. General Mello trafegando em sua mão de direção com sua motocicleta Biz, quando foi atingida frontalmente pelo veículo Prisma Sedan LT 1.4 8V, placa NPJ0175, de propriedade de EVERTHON GUEDES ZOLI DELAZARI, cuja proprietária de fato é a genitora dos demandados, Sr. ANA MARIA GUEDES ZOLI, quando realizou uma ultrapassagem indevida.

A vítima tinha 26 (vinte e seis) anos quando ocorreu o fato.

A questão é controvertida quanto a quem dirigia o veículo, se o Sr. ALYSSON GUEDES ZOLI DELAZARI ou a suposta carona do veículo, Sr. KENNEDY MAX VELHO.

Após regular processamento do feito o Magistrado “a quo” reconheceu a ilegitimidade passiva dos requeridos ALYSSON GUEDES ZOLI DELAZARI e ANA MARIA GUEDES ZOLI, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com lastro no artigo 485, VI do CPC, em relação aos mesmos; e no mérito propriamente dito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido
Everthon Guedes Zoli Delazari ao pagamento dos
danos materiais
, no importe de
R$3.640,79
(três mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e nove centavos) em favor de Cristiana Almeida Rodrigues, acrescido de correção monetária (INPC), a partir do desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação;
danos morais
, no valor de
R$20.000,00
(vinte mil reais), cada um, para os autores Luann Gustavo Rodrigues de Souza, Jean Carlos E. Souza Santos e Ercy Almeida Rodriguês; e de
R$5.000,00
(cinco mil reais) para cada irmão – Cristiana Almeida Rodrigues, Jefferson Almeida Rodriguês, Cleusdete Almeida Rodriguês e Joanice Almeida Rodriguês, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir do presente
decisum
; pagamento de
pensão mensal
em favor de L. G. R. D. S. e Jean Carlos de Souza Santos, no valor equivalente à 2/3 (dois terços) do salário recebido pela vítima antes do acidente (R$990,00), desde a data do evento danoso (morte) até a data em que a vítima completaria 70 (setenta) anos de idade ou até a morte do beneficiário, o que ocorrer primeiro, ressalvando, quanto ao filho, que o pagamento se dê até os seus 25 (vinte e cinco) anos de idade completos. Observando-se, ainda, o direito de acrescer, caso o filho atinja a idade supra ou, antes, a viúva venha falecer.

Em embargos de declaração, reconheceu que não era caso de acolhimento do pleito de pagamento único da pensão mensal, razões pela qual deferiu o pensionamento mês a mês.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa em relação aos autores por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

Ambas as partes recorrem, sendo o apelo dos autores visando a reforma parcial da sentença, especificamente para fixar a pensão em parcela única, alteração do seu
quantum
, majoração dos danos morais, redistribuição dos honorários e reconhecimento da legitimidade passiva dos demandados excluídos da lide. Por sua vez, o requerido Everthon postula unicamente o reconhecimento da nulidade do ato citatório.

Por questão de técnica processual, inicialmente analiso as razões do apelo da parte requerida, uma vez que, acaso reconhecida a aventada nulidade, desnecessário o enfrentamento da matéria controvertida exposta pela parte autora.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR EVERTHON GUEDES ZOLI DELAZARI

Conforme alhures mencionado, o requerido em referência pretende seja a r. sentença anulada, ao argumento de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, alegando a irregularidade na sua citação por edital, pois, segundo conta, só foi realizada uma tentativa de citação em endereço indicado pelos autores, sem que tenha havido tentativa de citação por Oficial de Justiça ou diligências no sentido de aferir o endereço onde poderia ser encontrado.

Ocorre que, diversamente do alegado, em detida análise do feito, observa-se que foram esgotaram todos os meios de busca do endereço do requerido apelante, isso porque na primeira tentativa de citação, realizada na Av. Florais, no. 875, Qd. 07, Casa 05, Res. Village do Bosque, Ribeirão do Lipa, Cuiabá-MT, donde se extrai do AR anexado em 01/06/2017 que o mesmo foi recebido por pessoa estranha a lide (Id. 7989230, na origem).

Posteriormente, no AR anexado em 17/07/2017, retornou com a informação “desconhecido” (Id. 9023603, na origem).

Depois disso, tentou-se realizar a citação por Oficial de Justiça em 31/08/2017, no endereço: Rua Bagdá, no. 101, Bl. A, Borda da Chapada, Cuiabá/MT - CEP: 78048-270, que certificou que o imóvel é locado por outra pessoa, Sr. Antônio (Id. 9684760, na origem).

E novamente, houve nova tentativa de citação, por Oficial de Justiça em 20/02/2019, para a Rua Esmeralda, no. 133, Ed.Ágata, Bairro Baú, Cuiabá-MT CEP: 78010-365, quando um morador informou que a Sra. Maria era moradora do Apto. 03, mas havia mudado e não sabia o local (Id. 18433903, na origem).

Não bastasse isso, sabe-se que o corréu, Sr. ALYSSON GUEDES ZOLI DELAZARI, é
irmão
do ora apelante, que foi devidamente citado em 14/10/2019, conforme certificado pelo meirinho no Id. 166737756.

Aliás, o comprovante de endereço anexado pelo próprio recorrente (Id. 166737803) está nome de terceira pessoa: WANIEYRE BROLIM GUEDES.

Dessa forma, diferentemente do alegado pelo requerido apelante em suas razões recursais, os endereços foram objeto de diligências frustradas visando a localização e citação do mesmo.

Logo, estando o requerido apelante em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, haja visto que o processo foi distribuído em 12/07/2017 e até 07/08/2020 o mesmo não havia sido localizado, embora seja possível que ele tivesse conhecimento dos fatos, pois seu irmão já havia sido regularmente citado.

Desse modo, tenho que foram esgotadas as diligências de praxe e exauridos os principais meios de busca do paradeiro dele, não havendo falar em nulidade do ato ficto.

A corroborar, valho-me de parte do parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, que assim discorreu:

“O Edital de Citação do apelante em tela encontra-se no Id. 166737776 e a certidão de decurso de prazo para resposta no Id. 166737777, sendo, após, nomeada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como Curadora Especial (Id. 16673778), que apresentou a respectiva contestação. Dessa forma,
não vejo que tenha se evidenciado o cerceamento de defesa do apelante
, na medida em que houve tentativas frustradas de citação não só deste, mas de outros requeridos (...)”
(Id. 193528197).

Esta colenda Corte de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – VALIDADE
– PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PARTE AUTORA DILIGENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.
Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (TJMT. N.U 0001473-20.2011.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023).”
(TJ-MT - AC: 10008430320168110002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO
. A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais
. Recurso não provido.”
(TJ-MT 10222803320218110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2022)

Logo,
rejeito
a preliminar de nulidade e, via de consequência, sendo a única matéria objeto da sua insurgência,
desprovejo
seu apelo interposto.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES

Da legitimidade de parte

Com relação à irresignação dos autores, nota-se que eles almejam a reforma da r. sentença objurgada, objetivando o reconhecimento da legitimidade passiva de Ana Maria Guedes Zoli e de
Alysson Guedes Zoli Delazari
, além da condenação solidária destes em todas as verbas condenatórias.

Aqui, em que pese o d. parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ser
favorável
à manutenção da sentença, valho-me de trecho do parecer da Promotora Dra. Janine Barros Lopes, da 12a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT, na Ação Penal no. 0021455-87.2015.8.11.0042, haja vista que o Sr. Alysson foi denunciado pelo crime de
homicídio culposo
pelos fatos envolvidos nos autos e aguarda o pronunciamento de mérito,
in verbis
:

“(...)

De igual modo, a autoria está comprovada, diante das oitivas produzidas na fase policial e em juízo.

Ouvido na Delegacia de Polícia, o réu ALYSSON GUEDES ZOLI DELAZARI
confessou a prática delitiva
. Na oportunidade o réu disse que antes dos fatos havia ingerido cervejas em uma festa. Relatou que no momento dos fatos estava na companhia de seu amigo KENNEDY MAX VELHO. Esclareceu que estava conduzindo o veículo crevrolet/prisma de cor de preta que atingiu a vítima Janaína Almeida Rodrigues, a qual faleceu.
Relatou, ainda, que no momento dos fatos Kennedy estava dormindo
, tudo em conformidade com o termo de acareação juntado no ID 65614354, págs. 64-65 e de acordo com o interrogatório acostado no ID 65614354, págs. 67-70. Sobre a dinâmica do atropelamento, o réu esclareceu o seguinte:

“(...) que o interrogado esclarece que esclarece que estava indo na sua pista, sendo que ao passar o quebra-molas, próximo ao Mercado Compre Mais, recorda-se que reduziu a velocidade e logo em seguida ao passar o referido quebra-molas acelerou e em seguida fez uma ultrapassagem, quando então veio a colidir com a motocicleta. Que o interrogado que acredita que estava na velocidade aproximada de 60 km/h, informando ainda que o veículo é 1.4. Que o interrogado afirma que não viu a motocicleta, inclusive, quando ouviu o barulho, o airbag acionou e, por isso, não chegou a ver o que tinha acontecido. Que logo em seguida, após passar o cruzamento logo após o local do acidente, o interrogado parou o seu veículo e saiu correndo em direção à vítima, informando que deixou o carro ligado com a porta aberta, informando ainda que no momento do acidente seu amigo KENNEDY estava dormindo no banco dianteiro do passageiro. Que acredita que as pessoas que estavam no local interpretaram erroneamente o fato, ou seja, disseram que quem estava na direção do veículo era o KENNEDY, quando na verdade era o interrogado (...)” (interrogatório extrajudicial – ID 65614354, págs. 67-70).

Ocorre que, interrogado em juízo,
o réu mudou radicalmente suas palavras
, vez que negou a prática dos delitos pelos quais foi denunciado.
Disse que na verdade quem estava conduzindo o veículo prisma era seu amigo Kennedy, o qual atropelou a vítima, que estava em uma motocicleta
. Relatou que o automóvel havia sido vendido para terceira pessoa, mas que ainda estava em poder de sua família. Esclareceu que resolver assumir a culpa pelo fato delituoso porque seu amigo estava embriagado, enquanto que o interrogado não apresentava sinais de embriaguez, bem como porque seu nome constava documentalmente como sendo o terceiro condutor do veículo em questão. Além disso, o réu relatou que logo após os fatos diversas pessoas chegaram ao local, as quais agrediram-no e a seu amigo.
Esclareceu que Kennedy faleceu no México posteriormente. Quanto ao termo de acareação, disse que assinou o documento na companhia de seu amigo, mas que não leu o seu conteúdo
(relatório de mídias ID 130450394).

Não obstante, a versão apresentada pelo réu em juízo encontra-se divorciada das demais provas produzidas em se inquisitiva e em contraditório judicial. Vejamos.

Com efeito, ouvido pela Autoridade Policial,
Kennedy Max Velho
confirmou a versão extrajudicial do réu, relatando que no momento do fato
ALYSSON era o motorista do veículo acima indicado
. Esclareceu que na ocasião foi confundindo como sendo o condutor, pois Alysson saiu do automóvel e o deixou ligado, de modo que ao retornar para desligar o veículo algumas pessoas que o depoente era o motorista, o que não era verdade (ID 65614354, págs. 20-22).

Nesse diapasão, verifica-se que
algumas testemunhas presenciais do atropelamento apresentaram versões divergentes em sede policial
, ora relatando que o motorista era o rapaz com camisa xadrez de cor verde (Kennedy) e outras dizendo que o condutor era o homem com camisa listrada em cores vermelho e branco (Alysson).

Destarte, realizadas as devidas reinquirições e acareações, a testemunha
Keila Ferreira Garcia
disse que não viu o motorista saindo do veículo
, não podendo apontar exatamente quem estava dirigindo o automóvel
(ID 65614354, págs. 96- 97).

Também submetido à acareação em sede policial, a testemunha
Isaías dos Anjos Ferreira
relatou que embora tenha visto o rapaz de camiseta verde e xadrez saindo pelo lado esquerdo do carro (motorista),
não pôde afirmar quem realmente estava dirigindo o veículo prima
(ID 65614354, págs. 143-144).

Nesse mesmo sentido foram as palavras da testemunha
Samuel Gonçalves Maciel
, em conformidade com o termo de acareação juntado no ID 65614354, pág. 145.

Prosseguindo, as provas colhidas em juízo demonstram que o réu cometeu o crime descritos na denúncia, cumprindo-se, em consequência, as determinações do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Ouvido em juízo, a testemunha
Isaías dos Anjos Ferreira
relatou que o carro estava com os vidros fechados,
não viu quem estava dirigindo
, mas que o réu desceu pelo lado do passageiro, enquanto que o outro rapaz desceu pelo lado do motorista. Relatou que ambos estavam embriagados. Sobre a dinâmica do acidente, a testemunha disse que o motorista invadiu a contramão de direção para fazer uma ultrapassagem, momento em que atingiu a vítima, atropelando-a, a qual foi a óbito no local (relatório de mídias).

Por sua vez, o policial militar
Leandro Carvalho de Souza Ramos
relatou que não foi ao local do fato, apenas no CISC,
onde duas pessoas foram submetidas ao teste do bafômetro, com resultado positivo para ambos
. Relatou que nenhum dos dois queria assumir a condução do veículo. Esclareceu que o aparelho de bafômetro estava com alteração de duas horas para mais, ou seja, na realidade os testes juntados nos autos foram realizados duas horas antes do que constam nos comprovantes. Relatou que no reteste podem ocorrer alterações em razão do organismo de cada pessoa (relatório de mídias).

Outrossim, o
2o Sargento Militar Carlos Eduardo da Costa e Silva
relatou que a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de atropelamento de uma mulher em uma motocicleta Honda Biz.
Disse que no local havia dúvidas de quem seria o condutor do automóvel, ao dado que em certo momento a população ficou revoltada e tentou linchar os dois rapazes que estavam no veículo
(relatório de mídias).

Ainda em juízo, a testemunha
Heloiana Vieira da Silva
relatou que no dia dos fatos escutou um carro em alta velocidade batendo em uma motocicleta, vendo uma moça caindo na sequência.
Disse que o carro ficou com defeito e as duas pessoas que estavam no veículo não puderam sair do local, bem como que ambos estavam visivelmente alcoolizados
. Relatou que a vítima estava no chão e já sem vida, tanto que tentou acionar os familiares dela, sem êxito.
Atestou que o automóvel invadiu a pista da motocicleta. Disse que viu duas pessoas saindo do veículo, não se recordando se o réu presente na audiência era o motorista do automóvel
.
Reiterou que não viu quem estava dirigindo
, mas que viu um rapaz gordinho vestindo uma camiseta verde, fora do veículo e fumando (relatório de mídias).

A testemunha
Samuel Gonçalves Maciel
foi questionada sobre o acidente e relatou acreditar que quem estava dirigindo era um rapaz gordinho de camisa verde.
Confrontado acerca do termo de acareação ID 65614354, pág. 145, no qual relatou que “
não pode afirmar quem realmente estava dirigindo veículo prisma
”, a testemunha apresentou evasivas, reiterando que realmente assinou o referido termo
(relatório de mídias).

Compulsando as provas acima indicadas,
é notória a ocorrência dos delitos previstos no artigo 302, caput e 306, ambos da Lei n. 9.503/97, cujos crimes foram praticados pelo réu
.

Destarte, não há duvidas de que o atropelamento ocorreu por culpa de uma ultrapassem indevida praticada pelo réu, o qual invadiu a pista contrária e atingiu a vítima, causando a morte dele, circunstâncias devidamente provada em sede policial e em juízo, conforme provas acima transcritas.

Para além disso, foi elaborada perícia após análise do local dos fatos, tendo o perito relatado o seguinte acerca da dinâmica do atropelamento:

“4 – Dinâmica e Considerações Técnico-Periciais Foram avaliadas as condições da sinalização e iluminação da via pública onde ocorreu o acidente; o estado de conservação do pavimento asfáltico e ainda a possibilidade de que irregularidades ao longo da seção transversal do pavimento ou a existência de curvas de baixo raio pudessem ter, mesmo que remotamente, contribuído para o acidente. Todas estas hipóteses foram descartadas.

Considerando-se a impregnação de tinta de V1-Moto na sede de impacto de V2-Carro e o encaixe entre as sedes de colisão dos veículos, conclui-se que ocorreu colisão frontal entre os dois veículos.

A análise da sede e sentido de impacto em ambos os veículos (conforme apresentado no item 2 - Exames) permite concluir o sentido de tráfego de ambos os veículos: V1-Moto trafegava no sentido oposto a R1; e V2 – Carro no sentido de R1.

Conforme apresentado no item 2.6 – Outros Vestígios, o sítio de colisão situava-se na faixa esquerda da pista. Faixa esta, cujo sentido de deslocamento era o sentido de V1 – Moto.
Uma vez que a sinalização horizontal proibia a ultrapassagem no trecho, conclui-se que V2 – Carro realizou manobra irregular antes da colisão
. Dinâmica: Momentos antes do acidente, V1 – Moto trafegava pela faixa esquerda da Avenida General Mello no sentido correto ali regulamentado (sentido contrário a R1). Simultaneamente, V2 – carro, por razões que não se pode precisar, trafegava na mesma faixa, porém em sentido contrário (sentido de R1). Neste cenário, ocorreu a colisão na região determinada no croqui ilustrativo” (ID 65614354, pág. 208) – destaque nosso.

Na conclusão do documento acima indicado o perito atestou que:

“Em face do exposto, classifica-se o acidente como colisão frontal. A causa determinante do acidente é atribuída ao condutor do veículo V2- Carro por conduzir acima da velocidade regulamentada e por trafegar em sentido contrário ao regulamentado para a faixa que ocupava no momento da colisão (invasão de faixa).

Não havia vestígios que pudessem indicar que outro veículo, além dos descritos, se envolveu no acidente. Não havia vestígios relacionados à presença de animal, que possa ter contribuído ainda que remotamente para que o acidente tivesse ocorrido” (ID 65614354, págs. 209)

Feitas essas considerações, é notório que o réu era o condutor do veículo prisma, o qual atingiu a vítima e causou a morte dela.

Nesse aspecto,
importa considerar que a negativa de autoria levada a efeito pelo réu tem o único propósito de se livrar de eventual condenação e responsabilidade civil
.

Com efeito,
desde o início da ocorrência
o réu relatou que ele era a condutor do veículo acima indicado, confessando, inclusive, que havia ingerido bebidas alcoólicas antes de atropelar a vítima
.

Nesse diapasão, soa muito estranho dizer que não leu os documentos que assinou perante a Autoridade Policial, nos quais foi enfático em dizer que ele era o condutor do veículo em questão,
mormente o termo de acareação juntado no ID 65614354, págs. 64-65
.

Ademais disso, deve ser ressaltado que o réu foi interrogado acompanhado por defesa técnica, constando no interrogatório ID 65614354, págs. 67-70 que ALYSSON “
compareceu na delegacia acompanhado do seu advogado RAFAEL PANZARI – OAB/MT 10.426
”, ou seja, teria o referido profissional orientado o réu a mentir? O Ministério Público acredita que não.

Não pode passar sem registro, ainda, que
o veículo Prisma era de propriedade dos familiares do réu, o qual, apesar de alegar que havia vendido o veículo, era por ele conduzido
, não tendo produzido nenhuma prova desta suposta transação comercial.

Outrossim, outro ponto importante nos fatos foi a declaração extrajudicial de
José Fernando Guedes Albernaz
,
PRIMO DO RÉU
, o qual declarou que no dia dos fatos
ALYSSON e seu amigo KENNEDY ingeriram bebidas alcoólicas

e, como este último estava mais alcoolizado, o réu é quem estava dirigindo o veículo prima
. A referida testemunha ainda relatou que
KENNEDY ficou dormindo dentro do carro, enquanto ALYSSON lanchou no “Zé Dog” e que depois disso o réu foi levar seu amigo em casa, ou seja, dirigindo o veículo Prisma
(ID 65614354, págs. 148-149).

E não é só. Após analisar as
câmeras de segurança dos locais
pelos quais o réu passou com o veículo na companhia de seu amigo,
o perito subscritor do laudo pericial n. 2.12.2015.19274-01 concluiu que ALYSSON era o condutor do veículo
, nos seguintes termos:

“Para o veículo prisma que seguramente participa da colisão (presente nos registros de vídeo dos arquivos no 1 e 2 do CD) não é possível determinar, com as imagens obtidas, qual dos dois indivíduos presentes na Figura 165 é o condutor do veículo questionado.

Já para os registros de vídeo dos arquivos no 1, 4 e 5 do DVD1
e considerando o veículo prisma destacado na Figura 15, Figura 152 e Figura 155.
O indivíduo que possui vestes superiores de tonalidade predominantemente branca é o indivíduo da direita na Figura 165, sendo este o possível condutor do veículo prisma presente nas figuras discriminadas
” (ID 65614357, pág. 27-163).

A imagem acima foi extraída do laudo original em cores, demonstrando claramente o réu com vestes de tonalidade predominantemente branca.

Por fim, muito
conveniente ao réu somente nesta fase processual dizer que foi “enganado pelo seu amigo e respectivo advogado”, ao assinar sua confissão na delegacia de polícia, quando poderia fazê-lo desde a fase extrajudicial, bem como na primeira oportunidade em que coube se defender nesta ação
.

Diga-se conveniente porque KENNEDY foi morto no México (certidão de óbito juntada no ID 65614357, pág. 164), de modo que o falecido não pode se defender e, mesmo que atribuída a ele a morte da vítima, de nada adiantaria, vez que extinta a sua punibilidade
(CP, art. 107, I).

(...)

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por seu agente signatário,
requer seja o pedido contido na denúncia julgado procedente, para CONDENAR o réu ALYSSON GUEDES ZOLI DELAZARI como incurso no artigo 302, caput e 306, ambos da Lei n. 9.503/97
, na forma do artigo 69 do Código Penal, como medida necessária e suficiente à prevenção e reparação do crime.”

Dessa forma, considerando a capciosa análise da Procuradora Janine Barros Lopes em seu esmerado parecer, entendo que o Sr.
ALYSSON GUEDES ZOLI DELAZARI
é sim parte legítima desta lide.

Necessário lembrar que, conforme consta do interrogatório do primo do requerido à autoridade policial, Sr.
José Fernando Guedes Albernaz
, este informou que estava na mesma festa que Alysson e Kennedy, em uma chácara localizada na Rodovia de Chapada dos Guimarães; que tanto Alysson quanto Kennedy ingeriram bebida alcoólica naquele dia, mas Kennedy em maior quantidade por estar de carona; que foi lanchar com eles no “Zé Dog” por volta das 05h30min, mas apenas Alysson desceu do carro, pois Kennedy ficou dormindo no interior do veículo; que ao terminarem o lanche, adentraram em seus respectivos veículos e Alysson foi levar o Kennedy para casa; que Alysson já havia se envolvido em outros 09 (nove) acidentes de trânsito; e que ele não tinha o costume de emprestar o carro de sua genitora para terceiro (Id. 65614354 - Pág. 148-149).

Todavia, no que diz respeito à Sra. ANA MARIA GUEDES ZOLI, embora existam elementos nos autos que indiquem que ela seja a proprietária
de fato
do veículo, haja vista a apólice de seguro do veículo constar ela como condutora (Id. 166737686 - Pág. 3), a
c
ulpa in vigilando
e
in eligendo
deve recair sobre o
proprietário do veículo
.

O Extrato do Detran (Id. 166735783 - Pág. 21) e a Apólice de Seguro no. 01.058.431.099473, indicam que o
proprietário
do automóvel Prisma de placa NPJ0175 é o Sr. EVERTHON GUEDES ZOLI DELAZARI (Id. 166737686 - Pág. 3), que já está sendo responsabilizado por ter confiado a direção do veículo a ALISSON, que, inclusive, já havia se envolvido em vários acidentes de trânsito.

Portanto, dever ser mantida apenas a ilegitimidade passiva da Sra. ANA MARIA GUEDES ZOLI.

Pensionamento mensal, conforme a renda recebida pela falecida

É possível aferir que foi fixada uma pensão mensal equivalente a 2/3 (dois terços) do salário recebido pela vítima antes do acidente, considerando a remuneração base de R$990,00 (novecentos e noventa reais), em favor do filho menor
L. G. R. D. S.
e companheiro da vítima, Sr. Jean Carlos E Souza Santos.

De outra parte, objetivam os autores recorrentes que a condenação em pensionamento mensal seja majorado, considerando o valor de R$1.852,99 (mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), contemplando todas as verbas que compunham a remuneração da vítima ou, subsidiariamente, o montante de R$1.672,24 (mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos), que corresponde à remuneração líquida, que contempla, apenas, descontos fiscais e previdenciários.

Por intermédio de documentos idôneos, é notório que a “de cujus” trabalhava na Rede de Postos Santa Maria Ltda., exercendo a função de caixa/frentista, com uma remuneração base de R$992,00 (novecentos e noventa e dois reais), e respectivos adicionais de horas extra, adicional de periculosidade e noturno, conforme holerite anexo no Id. 166735796.

Logo, é certo que os autores apelantes comprovaram que a falecida exercia atividade remunerada na época do acidente, na qualidade de frentista de posto, onde habitualmente são recebidos horas-extras, adicionais noturnos e de periculosidade (por exercer atividade em posto de combustível).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que é devida pensão mensal à viúva pela morte de seu esposo, no valor de 2/3 (dois terços) do
salário percebido por ele
ou o salário-mínimo, caso não exerça trabalho remunerado ou não se tenha conhecimento de sua renda mensal. Ao arremate, somente na hipótese de ser desconhecida a renda do
de cujus
é que a pensão deverá ser estabelecida com base no salário-mínimo, o que não é o caso dos autos.

Aliás, diz o art. 950 do Código Civil:

"Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou
, ou da depreciação que ele sofreu [...].”

Nada obstante a compreensão da sentença, os autores comprovam, por intermédio do recibo de pagamento, que a “de cujus” auferia uma renda mensal bruta no valor de R$1.852,99 (mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos) e, com as deduções respectivas, figura-se a renda líquida de R$1.672,24 (mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos), quantia que deve servir de base para calcular a pensão decorrente do ato ilícito, fixada em 2/3 (dois terços) do salário percebido pela vítima pelo Magistrado singular.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA VÍTIMA – OBRIGAÇÃO EXTRACONTRATUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIDA PARCIALMENTE - ACIDENTE CAUSADO POR CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ – FALHA HUMANA EVIDENCIADA – PENSÃO MENSAL - VIÚVA E FILHA DA VÍTIMA - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO DAS VERBAS QUE DEVEM INTEGRAR A
BASE DE CÁLCULO DO PENSIONAMENTO - 2/3 DA RENDA LÍQUIDA PERCEBIDA

PELA VÍTIMA ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DANO MORAL – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1- As decisões judiciais devem ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da congruência entre o pedido e a sentença, sob pena de ser citra, ultra ou extra petita, nos termos do art. 141 e 492 do CPC/2015. 2- É sabido que o dever de reparação (art. 927 do CC) nasce quando comprovada a conduta culposa (lato sensu) comissiva ou omissiva, o nexo de causalidade e o dano (arts. 186 e 187 do CC). Quando o veículo está sob a responsabilidade do preposto da empresa, necessário invocar os artigos 932, inciso III e 933, do Código Civil, que trazem a previsão de que o empregador responderá pelos danos causados por seus prepostos, no exercício do trabalho ou em razão dele, independente de culpa. Quando tratar-se de família de baixa renda, a orientação das Cortes Superiores é a de que há presunção relativa de dependência econômica da viúva e filha menor com o vitimado. 3
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que é devida pensão mensal à viúva pela morte de seu esposo, no valor de 2/3 (dois terços) do salário
percebido por ele
ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado ou não se tenha conhecimento de sua renda mensal
. 4- É devido o pensionamento mensal em valor equivalente a 2/3 da remuneração da vítima, em razão da relação empregatícia comprovada, com abrangência todas as parcelas salarias percebidas pela vítima à época, tais como adicionais e horas extras que integralizavam o salário da vítima. 5- No que tange à indenização por danos materiais, a correção monetária incide da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 6- O valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar-se a medida inócua. Quantum mantido em R$ 100.000,00 (cem mil) reais.”
(TJ-MT - AC: 00047859020178110013 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/01/2020)

Por outro lado, não há que se falar em adimplemento da pensão mensal em parcela única, haja vista que tal condenação tem por escopo a tentativa de substituição da contribuição mensal que a vítima, presumida ou comprovadamente, na subsistência mensal dos familiares remanescentes, fulcrada na dependência econômica destes em relação à vítima.

Mister lembrar que
a determinação de pagamento em parcela única é uma faculdade do julgador, conforme dispõe o parágrafo único do art. 950
, do Código Civil: “
O prejudicado,
se preferir
,
poderá
exigir
que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez
”.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO FATAL – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – ALTA VELOCIDADE E COLISÃO NA TRASEIRA DE MOTOCICLETA QUE SEGUIA À FRENTE – INDENIZAÇÃO MANTIDA –
PENSIONAMENTO EM PARCELA ÚNICA – NÃO CABIMENTO
– AUSÊNCIA DE VIABILIDADE FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS 1. Age com culpa exclusiva o motorista de automóvel que, conduzindo em velocidade excessiva, colide na traseira de motocicleta que trafegava à frente, causando a morte do piloto. Dever de reparar os prejuízos oriundos. 2.
A medida prevista no art. 950, parágrafo único, do Código Civil não caracteriza direito potestativo do beneficiário, exigindo a análise da possibilidade e da necessidade no caso concreto, inclusive sob a perspectiva da viabilidade financeira do devedor
. Precedentes do STJ.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003664-86.2018.8.11.0041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Dessa forma, embora os argumentos dos autores recorrentes de possível inadimplemento sejam razoáveis, tendo em vista a dificuldade de citação dos demandados,
é possível que o pagamento mensal seja condicionado à constituição de capital, nos termos do art. 533 do CPC
,
litteris
:

“Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente,
constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensã
o.

§ 1o O capital a que se refere o caput, representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial,
será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em patrimônio de afetação
.”

Registro, de início, que a formação de capital é medida assecuratória do resultado útil de cumprimento da obrigação.

É o entendimento já perfilhado neste Eg. Tribunal:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABALROAMENTO DO MOTOCICLISTA – MORTE DA VÍTIMA – CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – FATO INCONTROVERSO – DEVER DE INDENIZAR – PENSIONAMENTO – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO – PENSÃO DEVIDA – FIXAÇÃO –
PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – DESCABIMENTO
–
CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL
– DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme a jurisprudência do c. STJ, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal à genitora da vítima. A pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário, quando supostamente a vítima já possui gastos pessoais. “Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de filho, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro”. (AgInt no REsp 1795855/RS). Conforme enunciado da Súmula no 313 do Superior Tribunal de Justiça
:“Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado
”. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(TJ-MT - AC: 10119859320198110003, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2023)

Do valor do dano moral

Lado outro, observa-se que a indenização por danos morais foram fixados em
R$20.000,00
(vinte mil reais) para cada um dos seguintes autores: Luann Gustavo Rodrigues De Souza (filho da vítima), Jean Carlos E. Souza Santos (companheiro da vítima) e Ercy Almeida Rodriguês (mãe da vítima); e de
R$5.000,00
(cinco mil reais) para cada irmão da vítima, sendo eles: Cristiana Almeida Rodrigues, Jefferson Almeida Rodriguês, Cleusdete Almeida Rodriguês e Joanice Almeida Rodriguês, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC), a partir do presente
decisum.

O total da indenização por danos morais, assim, importa em
R$80.000,00 (oitenta mil reais)
, que se mostra coerente ao caso em exame, pois levou em consideração a intensidade do sofrimento experimentado pela parte autora, composta por familiares da vítima do sinistro, com todo o ocorrido, bem como a intensidade da responsabilidade dos requeridos.

É necessário ter-se sempre em mente que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a parte requerida, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pelos danos sofridos.

Ademais,
apesar de os danos morais serem atribuídos para tentar aplacar a dor daquele que perdeu um ente querido, não há como se afastar dos princípios aplicáveis à espécie, representados pela razoabilidade e proporcionalidade
.

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA PARTE REQUERIDA – CONFIGURADA – DANO PATRIMONIAL E ABALO MORAL DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR –
VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MANTIDO
– PENSÃO MENSAL – MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrada a culpa exclusiva do motorista do veículo causado do acidente de trânsito, bem assim configurado o dano material, moral e o nexo causal, a ensejar o dever de indenizar, impositiva a
manutenção da sentença que condenou a parte demandada ao pagamento das referidas verbas indenizatórias
. É de se manter pensão mensal, porquanto tem caráter alimentar e é devida, máxime quando demonstrada a dependência econômica entre o pretende e a vítima.”
(TJ-MT - AC: 10072405320198110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

Por fim, considerando a sucumbência mínima dos autores, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados integralmente pelos demandados, cujo percentual fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já contemplado o trabalho adicional nesta instância, na forma do art. 85, §§2o e 11, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida Everthon Guedes Zoli Delazari, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos autores, para reformar em parte a sentença, primeiramente para reconhecer a legitimidade passiva de ALYSSON GUEDES ZOLI DELAZARI, de forma que ambos os demandados respondam pelas indenizações de forma solidária; e
no tocante ao valor indenizatório da pensão mensal, adequo o valor para a quantia de 2/3 (dois terços) do salário líquido da falecida na ordem de R$1.672,24 (mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos); bem como para determinar que os requeridos constituam

capital de renda ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão; e que as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, sejam suportados integralmente pelos requeridos.

Por fim,
determino
que o apelante requerido Everthon Guedes Zoli Delazari recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024